Tribunal: TJSP
Processo: 1026141-36.2022.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL INATIVA – SANTOS – DÉCIMO DE CHEFIA COM BASE NO ART. 73, § 4o, DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO – INCORPORAÇÃO AO PADRÃO PARA COMPOR A BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO – INADMISSIBILIDADE – AFRONTA AO ART. 154, § 1o, DO ESTATUTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO – AÇÃO PROCEDENTE – RECURSO OFICIAL PROVIDO.